Tribunal: TJMT
Processo: 0006983-75.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006983-75.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 836.452.841-68 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS DE LIMA - CPF: 925.908.701-59 (VÍTIMA), ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 515.153.001-10 (VÍTIMA), P. D. C. F. D. S. - CPF: 039.893.441-02 (VÍTIMA), JACSON PEREIRA MARQUES - CPF: 059.732.391-79 (VÍTIMA), GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 046.238.921-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DE SOUZA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
ABSOLVIÇÃO
-
1)

FRAGILIDADE DAS PROVAS
-
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CP

-
IMPROCEDÊNCIA -
MERAS RECOMENDAÇÕES -
DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS - HARMONIA COM DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO EM FLAGRANTE –
2)

IN
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL QUANTO À IDADE DO ADOLESCENTE
– IMPERTINÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL – FÉ PÚBLICA –
3) REDUÇÃO DA PENA -
PARCIAL PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS - FRAÇÃO DESPROPORCIONAL -

READEQUAÇÃO – TERMO MÉDIO – PRECEDENTES DO STJ –
4) FRAÇÃO DIMINUTIVA
-

TENTATIVA DE LATROCÍNIO – DISPARO DE PROJÉTEIS – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – REDUÇÃO EM 1⁄2 MANTIDA –
APELO EM PARTE PROVIDO
– DECISÃO
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 – O reconhecimento fotográfico é meio de prova válido, pois, embora seja aconselhável a observância, por analogia, das regras previstas no art. 226 do CPP, as disposições contidas neste artigo de lei são meras recomendações. Assim, a negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.

2 - O boletim de ocorrência e a identificação realizada pela polícia civil são documentos dotados de fé pública e, por essa razão, idôneos à comprovação da menoridade do adolescente infrator.

3 – Adequada a negativação da culpabilidade e das consequências do crime, tendo em
vista que a reprovabilidade do fato ultrapassou o previsto no tipo penal e o crime acarretou danos psicológicos à uma das vítimas, a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do agente. No entanto, c
onforme orientação do STJ, a exasperação relacionada a cada circunstância judicial
poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo

médio entre o mínimo e o máximo da
pena
cominada em abstrato ao

crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59

do CP.

4 -
O
quantum
de redução da pena, em se tratando de delito tentado, regula-se pelo
iter criminis
percorrido. Na espécie, considerando-se que o crime chegou muito perto de se consumar, com
deflagração de projéteis contra as vítimas e efetiva subtração dos bens,
a redução na fração mínima de 1/2 se mostra adequada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS
, contra a sentença anexada sob os Ids 34500994/96, em que foi condenado à pena de
16 anos, 7 meses, e 15 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
7 dias-multa
, pela autoria dos delitos capitulados no art. 157 §3°, II, c/c art. 14, II, do CP, e art. 244-B, do ECA.

Em razões sob Ids 34501951/53, a Defesa pleiteou:
1)
a
absolvição
quanto ao
crime de
tentativa de latrocínio
em razão da fragilidade das provas apontando a autoria, principalmente do reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do CPP;
2)
a
absolvição
no que tange ao crime de
corrupção de menor
porque não existem documentos hábeis a comprovar a menoridade do adolescente;
3)
que a pena seja reduzida com a

neutralização
das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e às
consequências
do crime de
tentativa de latrocínio,
bem como
readequada
a
fração de aumento

utilizada na
pena-base
do
delito de corrupção de menor
; e,
4)
quanto ao crime de Latrocínio na forma tentada,

que seja
utilizada a
fração máxima relativamente à causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP
.

Em sede de contrarrazões (Ids 34501959/60), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso.

A

d.

PGJ em parecer, é pelo
parcial provimento
ao apelo
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id
39742450):

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU
GEDIAEL
RAMOS DOS SANTOS CONDENADO À PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, COM INCURSO PELA PRÁTICA DOS DELITOS CAPITULADOS NO ART. 157, §3°, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B (CORRUPÇÃO DE MENORES) DO E.C.A. – 1) IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – A) PLEITEADA A
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE
TENTATIVA DE LATROCINIO
POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE
– A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS E RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA – 2) PLEITEADA A
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENOR
POR INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL QUE COMPROVASSE A MENORIDADE DO ADOLESCENTE –
INVIABILIDADE
– A IDADE DO ADOLESCENTE RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS, ASSIM COMO SEU ENVOLVIMENTO NA TENTATIVA DO LATROCINIO – C) PLEITEIA AINDA, A
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
, COM A DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
IMPOSSIBILIDADE
– PENA BASE EXASPERADA PROPORCIONALMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS NEGATIVAS – PELO
PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020